Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-48.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000224-48.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO GIORDANI - CPF: 899.911.921-15 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1000224-48.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Ricardo Giordani

Embargado(s):

Oi Móvel S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única, que, por unanimidade, conheço do recurso, mas NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada os termos da sentença de primeiro grau, a qual julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, conforme súmula de julgamento.

O Embargante alega que no acórdão embargado há omissão quanto a preliminar de nulidade da sentença arguida em recurso, vez que não analise de tal pedido.

Por fim requer o acolhimento dos embargos declaratórios com o intuito de sanar a omissão.

A Embargada apresentou contrarrazões conforme petição de ID 148423670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

No caso em comento, observo que assiste parcialmente razão a Embargante, pois de fato houve omissão no acórdão, tendo em vista que não foi apreciada a preliminar de nulidade da sentença.

Observo que no recurso interposto no ID 1318667662, o Recorrente, ora Embargante, requereu que a anulação da sentença de primeiro grau para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse determinado a Requerida que colacionasse nos autos toda a ficha financeira do Autor, bem como os protocolos de atendimento, para fins de se comprovar a data da solicitação do cancelamento dos serviços.

Em sede de embargos declaratórios aduz que
“
o

recorrente ora embargante requereu o cancelamento do serviço, seria rigorismo e
inocência crer que o consumidor e/ou o homem médio guardaria na lembrança ou mesmo por meio físico/eletrônico a data e o número de protocolo do cancelamento do serviço
”.

Pois bem. Entendo que a prova dos fatos constitutivos de direito compete ao Autor, conforme o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, logo, não é cabível solicitar que a Reclamada comprove os fatos constitutivos de direito do Autor, pois cabe a este a prova de seus alegados, no caso em comento, caberia a ele comprovar que solicitou o cancelamento dos serviços.

Portanto, deve ser rejeitada a preliminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração,
acolho-o
em razão da existência de omissão, para saná-la, porém, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022